Tribunal: STF
Processo: RHC 54087
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-12
Data de publicação: 1976-03-12

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
ACÓRDÃO QUE ENTENDE NÃO JUSTIFICAR-SE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL,
DESDE LOGO POR FALTA DE JUSTA CAUSA, PELA REFERÊNCIA CONSTANTE DOS
AUTOS DE QUE O PACIENTE NÃO SOMENTE ALUGARA PRÉDIO EM QUE SE INSTALARA
CASA DE PROSTITUIÇÃO, MAS TAMBÉM ERA QUEM, NA VERDADE, A MANTINHA. QUESTÃO
DE FATO, DEPENDENTE DE EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. RECURSO NÃO
PROVIDO.